Tribunal: STF
Processo: RE 590784
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EMBARGADA PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.



    1. Esta Corte declarou a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997, na redação que lhe foi dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor (RE 420.816, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence). 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a premissa fática exigida para que se aplique o que foi decidido no RE 420.816 é a de que a execução não tenha sido embargada pela União. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.